Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705587-49.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: MARLENE FERNANDES SILVA, VANDERLEA ARAUJO DE SOUZA GALEIGO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A., com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 380177729). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2022 14:51:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador